Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744474-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Residencial Paranoá Parque- 2 Etapa - QD 4 CJ 1 LT 6 Agravado: Jeronima Silva Couto D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Residencial Paranoá Parque- 2 Etapa - QD 4 CJ 1 LT 6 contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá nos autos do processo no 0705746-40.2022.8.07.0008. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 52482124), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator